Tribunal: TJSP
Processo: 1056672-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA NOVO JUÍZO DE CONFORMIDADE, DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DO REPOSICIONAMENTO DA C. TURMA ESPECIAL DESTA E. CORTE NO IRDR 21 (0007951-21.2018.8.26.0000). Tanto o Tema no 21 do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, como o v. acórdão proferido pela esta C. Câmara estão

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA NOVO JUÍZO DE CONFORMIDADE, DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DO REPOSICIONAMENTO DA C. TURMA ESPECIAL DESTA E. CORTE NO IRDR 21 (0007951-21.2018.8.26.0000). Tanto o Tema no 21 do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000, como o v. acórdão proferido pela esta C. Câmara estão em consonância com os Temas 1.019 e 1.037 do STF. Manutenção do julgado.